Tribunal: TJDFT
Processo: 0718358-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PIS/PASEP. CONTA INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE ENTRE 1988 E 1989. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE CORREÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DOS ÍNDICES APLICADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por supostos desfalques em conta individual do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa ou por julgamento extra petita; (ii) estabelecer se houve ato ilícito do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando a prova documental for suficiente para o convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil - CPC, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando a controvérsia for eminentemente jurídica e dependa da verificação dos índices legais aplicáveis.
4. Não há julgamento extra petita quando a análise dos índices de correção monetária realizada pelo juízo constitui questão central para aferir a existência de desfalque na conta PASEP, pois a evolução do saldo depende diretamente dos critérios legais de atualização.
5. A atualização dos saldos das contas individuais do PASEP deve observar os índices legalmente previstos em cada período histórico, com periodicidade anual, sendo incabível a aplicação de índices diversos, como o INPC-IBGE, ou outra metodologia de cálculo anacrônica.
6. Na hipótese, a divergência entre os valores verificados em 1988 e 1989 pode decorrer de fatores econômicos e normativos, como mudanças de moeda e expurgos inflacionários, cuja análise exige observância estrita dos critérios legais, inexistindo demonstração de ato ilícito do réu. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.300 não socorre a autora quando ausente simples início de prova de aplicação equivocada dos índices legais ou de saques indevidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é dirimida com base em prova documental suficiente e na simples verificação dos índices legais aplicáveis ao PASEP; 2. Não há julgamento extra petita quando a verificação dos índices de correção monetária integra o núcleo da controvérsia sobre o alegado desfalque em conta PASEP; 3. A atualização das contas individuais do PASEP deve observar exclusivamente os índices e a periodicidade fixados na legislação de regência”.
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, arts. 370; Lei Complementar no 26/1975, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.150 e 1.300.